Tribunal: TJES
Processo: 5013354-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013354-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELTON JOAO FIORIN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA DEMANDA PRINCIPAL E IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

1. Apesar do alongamento de dívida originada de crédito rural ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois, para que seja deferido é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, o que, além de traduzir matéria afeta ao próprio mérito da demanda originária, não foi analisada pelo Julgador singular, inviabilizando sua análise por este órgão julgador, sob pena de supressão de instância.

2.
Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo[...]” (AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 20/9/2018.).
Além disso, com as devidas adequações, é
“[...]possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita[...]” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

3.
No caso dos autos, o Julgador de origem deferiu o benefício da gratuidade em favor do recorrente, que está na faixa de isenção do imposto de renda e é inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, sendo que um dos fundamentos da causa de pedir da demanda é exatamente a falta de condições financeiras para o adimplemento da avença como originariamente ajustada.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013354-08.2023.8.08.0000

Agravante:

Elton João Fiorin

Agravado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que indeferiu o pedido de suspensão da execução nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pelo agravante em face do recorrido, considerando a ausência de garantia do juízo. (ID. 31859329)

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que, ao contrário do que entendeu o Julgador de origem,
“[...]opôs Embargos à Execução em face da execução por título extrajudicial de n. 5000362-06.2023.8.08.0003, fundamentada na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02308-7, no valor nominal de R$112.200,00 (cento e doze mil e duzentos reais)[...]”
. Que
“[...]com relação à garantia do juízo, exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC, tal requisito foi relativizado pelo STJ, nos casos em que se discute o direito de alongamento de dívida rural[...]”
, cujo direito é reconhecido inclusive pela Súmula nº 298, do e. STJ. Que
“[...]a manutenção da negativação do nome do agravante nos cadastros restritivos irá causar prejuízos irreparáveis ao produtor rural, já que prejudica ainda mais a continuidade da atividade rural[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 6553631)

Decisão indeferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal. (ID. 6589668).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 6809033).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Busca o agravante a suspensão da execução originária, a
“[...]exclusão/abstenção de inclusão do nome do agravante e do seu avalista nos órgãos e proteção ao crédito[...]”
, além da prorrogação da operação de crédito rural firmada com o agravado, com base na
Súmula nº 298, do e. STJ
.

De fato, de acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, os quais não foram analisados pelo Julgador de origem.

Ademais, rata-se de questão afeta ao próprio mérito da demanda de origem e sua apreciação por este órgão julgador traduziria evidente supressão de instância, motivo pelo qual dela não conheço.

Quanto ao mais, anoto que segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo[...]” (AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 20/9/2018.)

Além disso, com as devidas adequações, a orientação da Corte Superior entende ser
“[...]possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita[...]” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

No caso dos autos, apuro que o Julgador de origem deferiu o benefício da gratuidade em favor do recorrente que ele está na faixa de isenção do imposto de renda e é inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, sendo que um os fundamentos da causa de pedir da demanda é exatamente a falta de condições financeiras para o adimplemento da avença como originariamente ajustada.

Nesse contexto, conheço em parte do recurso e, nesta parte,
dou-lhe provimento
para determinar a suspensão da ação de execução nº 5000202- 78.2023.8.08.0003, bem como que a parte recorrida se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.